Tribunal: TJMT
Processo: 1004131-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1004131-47.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento da prescrição da pena de multa e de sua suspensão por tempo indeterminado em razão da superveniência de doença mental.
2. Fatos relevantes: (i) agravante condenado à pena de 07 anos de reclusão e 420 dias-multa, com valor unitário fixado em 05 salários-mínimos; (ii) trânsito em julgado para o Ministério Público em 06/12/2017; (iii) requerimento de reconhecimento da prescrição da multa, com base na legislação tributária; (iv) pedido subsidiário de suspensão por superveniência de doença mental; (v) laudos médicos e relatórios sociais apontando sequelas neurológicas decorrentes de AVC, com comprometimento físico e cognitivo; (vi) decisão que afastou a prescrição com base no art. 114, II, do Código Penal e indeferiu a suspensão da multa diante da capacidade do agravante de gerir atos da vida civil.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição da pena de multa; (ii) suspensão da execução da multa com base em doença mental superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o prazo prescricional da pena de multa foi alcançado; e (ii) verificar se a condição de saúde do agravante justifica a suspensão da execução da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A multa penal, apesar de possuir natureza de dívida de valor para fins de execução, mantém seu caráter penal, devendo observar os prazos prescricionais definidos pelo Código Penal, nos termos do art. 114, II.
6. A prescrição da pena de multa deve observar o mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta cumulativamente, conforme previsão legal expressa, afastando-se o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.
7. No caso, a pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada (8 anos – art. 109, IV, do CP), não ultrapassado desde o trânsito em julgado para o Ministério Público (06/12/2017).
8. O art. 52 do Código Penal prevê a suspensão da execução da pena de multa quando sobrevém ao condenado doença mental que o torne incapaz para o cumprimento da sanção.
9. Constatada a existência de grave comprometimento neurológico, com sequelas físicas e cognitivas que tornam o agravante dependente de terceiros para atividades cotidianas e comprometam a sua capacidade laborativa e financeira, justifica-se a suspensão da execução da pena de multa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV, 110, 114, II, e 52; CF, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.050/SP; STJ, REsp 2.173.858/RN.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004131-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (AGRAVANTE), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA.
INOCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento da prescrição da pena de multa e de sua suspensão por tempo indeterminado
em razão da superveniência de doença mental.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravante condenado à pena de
0
7 anos de reclusão e 420 dias-multa, com valor unitário fixado em
05
salários-mínimos
;
(
ii
)

trânsito em julgado para o Ministério Público em 06/12/2017;

(
iii
)
requerimento de reconhecimento da prescrição da multa
, com base na legislação tributária
;
(
iv
)

pedido subsidiário de
suspensão por
superveniência de
doença mental;
(
v
)
laudos médicos e relatórios sociais apontando sequelas neurológicas decorrentes de AVC, com comprometimento físico e cognitivo
;

(
vi)
decisão que afastou a prescrição com base no art. 114, II, do Código Penal e indeferiu a suspensão da multa diante da capacidade do agravante de gerir atos da vida civil.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da prescrição da pena de multa;
(
ii
)
suspensão da execução da multa com base em doença mental superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
:

(i)
saber se o prazo prescricional da pena de multa foi alcançado; e
(
ii
)
verificar se a condição de saúde do agravante justifica a suspensão da execução da multa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A multa penal, apesar de possuir natureza de dívida de valor para fins de execução, mantém seu caráter penal, devendo observar os prazos prescricionais definidos pelo Código Penal, nos termos do art. 114, II.

6.
A prescrição da pena de multa deve observar o mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta cumulativamente, conforme previsão legal expressa, afastando-se o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

7.
No caso, a pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada (8 anos – art. 109, IV, do CP), não ultrapassado desde o trânsito em julgado para o Ministério Público (06/12/2017).

8
.

O art. 52 do Código Penal prevê a suspensão da execução da pena de multa quando sobrevém ao condenado doença mental que o
torne incapaz
para o cumprimento da sanção.

9
.
Constatada a existência de grave comprometimento neurológico, com sequelas físicas e cognitivas que tornam o agravante dependente de terceiros para atividades cotidianas e comprometam a sua capacidade laborativa e financeira, justifica-se a suspensão da execução da pena de multa.

IV. DISPOSITIVO

10
.

Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 109, IV, 110, 114, II, e 52; CF, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.091.050/SP; STJ, REsp 2.173.858/RN.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Kleber Tocantins Matos
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1004131-47.2025.8.11.0000, que indeferiu os pedidos de reconhecimento da prescrição e de suspensão da pena de multa imposta em seu desfavor (id. 268230763).

Em suas
razões recursais
, o agravante requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo singular, a fim de que se reconheça a prescrição da pena de multa ou, alternativamente, por sua suspensão por tempo indeterminado em razão de seu estado de saúde mental (id. 268230762).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos defensivos (id. 268230766).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 268230767).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso interposto (id. 272618369).

É a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravante
Kleber Tocantins Matos
foi condenado pelo Juízo da 5a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, nos autos do processo n. 0017374-40.2014.4.01.3600, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
, fixada no valor unitário de 5 (cinco) salário
s
mínimos vigente à época dos fatos, em razão da prática dos crimes de corrupção ativa majorada (art. 333, parágrafo único, CP) e lavagem de dinheiro (art. 1o,
caput
, da Lei n. 9.613/98) (id. 268230768 – pp. 03/04).

No curso da execução da pena, o agravante foi intimado para proceder ao pagamento da pena pecuniária, cujo valor está indicado no montante de R$ 1.080.346,48 (um milhão, oitenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), o que ensejou a expedição de certidão de dívida ativa e encaminhamento dos autos para o Ministério Público para as providências cabíveis (id. 268230769 – pp. 132/133).

Em seguida, apor
taram
aos autos pedidos de reconhecimento da prescrição da pena de multa e, alternativamente, por sua suspensão por prazo indeterminado (id. 268230771 – pp. 12/15).

Todavia, o Juízo de primeiro grau indeferiu as pretensões defensivas sob os seguintes argumentos:

“
Não é o caso de prescrição executória da pena de multa.
O fato
da
multa ser considerada dívida de valor não lhe retirou a natureza de sanção penal, além da sua finalidade, que é a reprovação e prevenção da prática de crime.

Por isso, o seu prazo prescricional é regulado pelo art. 114, inciso II, do Código Penal e prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade.

[...]

No presente caso as penas corpóreas são de 04 e 03 anos de reclusão. Portanto, nos termos do artigo 109, IV, do CP, prescreve em 08 anos, sendo este também o prazo prescricional da pena de multa (CP, art. 110, c/c o art. 114, II).

Desde o trânsito em julgado da condenação, para o Ministério Público (06/12/2017), decorreu apenas 06 anos.

Logo, a multa prescreverá somente em 05/12/2025.

Isto posto, indefiro o pedido de prescrição da multa.

No tocante ao pedido de isenção da multa, por ora não há como ser acolhido.

O pedido está fundamentado no artigo 52 do Código Penal, que se refere à suspensão da multa no caso de doença mental superveniente do apenado.

[...]

O laudo médico apresentado pela defesa no seq. 133.2 demonstra que o recuperando está em acompanhamento neurológico em razão de AVCI sofrido em 17/05/2019, que lhe ocasionou comprometimento físico e cognitivo, motivo pelo qual se locomove em cadeira de rodas, necessitando do auxílio de terceiros para as suas necessidades diárias.

O documento não informa o grau do comprometimento neurológico do recuperando.

Ademais, como demonstrado pelo Ministério Público, em 30/11/2022 o recuperando firmou acordo de não persecução civil perante a 9a Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, nos autos da ação civil pública n. 0060037-96.2014.8.11.0041, no qual ficou estabelecido o levantamento de diversos bens do recuperando, dentre eles, automóveis, motos e imóveis.

Naquela oportunidade não foi suscitado nenhum tipo de impedimento de ordem mental em relação ao recuperando.

Extrai-se, ainda, do Relatório de Estudo Interprofissional juntado no seq. 132.3, realizado em 30/03/2023 por determinação do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que o recuperando foi entrevistado pela Assistente Social e pela Psicóloga e demonstrou que apesar das sequelas neurológicas, ele possui discernimento, pois respondeu
as
perguntas de forma coesa. Enfatizou que a sua interdição é necessária pelo fato dele ter muitos atos judiciais pendentes e precisa de um representante.

Disse, inclusive, que só sai de casa para ir ao médico, para fisioterapia, “ou se tiver alguma festa que me chamam”.

Denota-se, pois, que o recuperando possui mobilidade e incapacidade neurológica reduzidas, especificamente para o exercício da sua atividade laboral (advocacia) e para os atos mais complexos da vida civil, o que, a princípio, não o incapacita de efetuar o pagamento da pena de multa executada nestes autos, até porque possui bens para tanto.

Por tais razões, indefiro o pedido de suspensão da pena de multa
” (id. 268230771 – pp. 30/32).

Inconformado,
Kleber Tocantins Matos
interpôs o presente agravo em execução, cujos termos passo a apreciar.

1.

PENA DE MULTA

1.1. Prescrição da pena de multa

Em síntese, o agravante pugna pelo reconhecimento da pena de multa, sob o argumento de que a sua prescrição ocorre após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sem razão, todavia.

Inicialmente, é importante destacar que, embora o art. 51 do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 9.268/96, tenha atribuído à multa penal a natureza de dívida de valor, determinando sua execução segundo as normas da Fazenda Pública, tal alteração não modificou a natureza essencialmente penal da sanção, tampouco alterou os prazos prescricionais previstos no Código Penal.

Com efeito, o art. 114, inciso II, do Código Penal estabelece expressamente que a prescrição da pena de multa, quando cumulativa ou alternativamente cominada ou aplicada, ocorrerá “
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade
”.

Considerando que as penas privativas de liberdade impostas ao agravante são de 4 (quatro) e 3 (três) anos de reclusão, respectivamente, pelos crimes previstos no art. 333 do Código Penal e art. 1o da Lei n. 9.613/98, o prazo prescricional aplicável, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, é de 8 (oito) anos, que também deve ser considerado para fins de extinção da punibilidade da pena pecuniária.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do seguinte julgado:

“
5. A pena de multa, mesmo considerada dívida de valor nos termos do art. 51 do Código Penal, não perde sua natureza penal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. O prazo prescricional da pena de multa continua sendo regido pelo art. 114, I e II, do Código Penal, dependendo da cominação da pena privativa de liberdade, conforme o caráter penal da sanção pecuniária
” (REsp n. 2.091.050/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

No mesmo sentido, confira-se:

“
Sobre o prazo de prescrição aplicável à execução de multa penal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei 6.830/1980 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua regido pelo art. 114, II, do Código Penal
” (REsp n. 2.173.858/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 11/11/2024).

No caso em exame, o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público ocorreu em 06/12/2017, de modo que o prazo prescricional de 8 (oito) anos só se completará em 05/12/2025.

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão executória da pena de multa.

1.2. Suspensão da execução da pena de multa

Em seu pleito subsequente, o agravante alega que
,
em razão de acidente vascular cerebral (AVC), sofre com sequelas neurológicas permanentes que comprometeram a sua cognição, alterou seu comportamento e lhe impôs a necessidade de submissão a acompanhamento neurológico e psiquiátrico. Acrescenta que, em razão de diversos fatores, não possui bens que possam auxiliar no pagamento da pena pecuniária que lhe foi imposta.

Assim, com base nas disposições previstas no art. 52 do Código Penal, requer a suspensão da pena de multa.

A pretensão deve ser acolhida.

Inicialmente
, convém ressaltar que
o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
(CF, art. 1o, III)

constitui um dos p
i
lares do Estado Democrático de Direito
e orienta
toda a ação estatal, especialmente no âmbito da execução penal.

O princ
í
pio da humanidade da pena se mostra
um
a garantia mat
erial
e
restritiva
na construção e
interpretação
de leis penais
, pois, a despeito da necessidade de se punirem infratores, “
repugna à

consciência de todos a inflição de castigos cruéis e ofensivos à dignidade que

sempre permanece, em maior ou menor escala, até no pior delinquente
”
(DOTTI, Rene Ariel. Bases e Alternativas para o Sistema de Penas. São

Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 222)
.

Nesse viés, a
pena de multa,
ainda que
considerada com
o
espécie de sanção penal,
isto é,
resposta para
a prática de um
crime
,
deve
ser analisada sob a
perspectiva da proporcionalidade e da preservação de condições mínimas para uma existência digna
,
de modo que é necessário

compatibilizar a
sua
cobrança com as circunstâncias individuais do condenado.

De acordo com o art. 52 do Código Penal:
“
É suspensa a execução da pena de multa, se sobrevém ao condenado doença mental
”
,
situação que evidencia a preocupação do legislador
em tutelar
os interesses de pessoa vulnerável e que não tem a capacidade de entender ou cumprir com a penalidade
, resguardando
os princípios legais que priorizam a saúde mental e o sistema judicial justo.

No caso, a documentação
juntada pela defesa de
monstra que, em
razão de acidente vascular cerebral isquêmico (AVC)
sofrido em 17/05/2019
, o agravante
apresenta sério comprometimento neurológico
,
com alterações de comportamento e
eventos epilépticos, além de
graves limitações físicas e cognitivas,
sobretudo
atreladas à
memória recente,
condição que exige o auxílio
para as atividades diárias
e o to
rna
totalmente dependente
de terceiros
(id.

268230771
, p.
70
).

E
m razão da gravidade das lesões cerebrais sofridas, o agravante
foi impelido a cessar suas atividades laborativas e atualmente encontra
-se aposentado por incapacidade permanente, percebendo proventos
equivalentes
a um
salário-mínimo
(id.
268230771
, pp.
64
/65
).

Ademais, conquanto
a decisão agravada pontue
que
as
faculdades mentais do
apenado
não estão comprometidas, tanto que celebrou acordo de não persecução civil
na ação
n.

0060037-96.2014.8.11.004
,
impera ressaltar que o agravante
recebe o apoio do seu irmão Alex Tocantins Matos para gerir os atos de sua vida civil,
nos termos do
artigo 1.783-A do Código Civil, inclusive durante a celebração do aludido acordo civil.

Ali
á
s, na ação de homologação de tomada de decisão apoiada
,
ajuizada pelo
agravante e por seus apoiadores, o magistrado
sentenciante
destacou que
,
“
não obstante uma das sequelas do AVC seja o comprometimento cognitivo, sobretudo na formação de memórias recentes, a princípio possui condições de expressar sua vontade
”, mas necessita de apoio para atos da sua vida

civil
(ação n.

1027172-22.2022.8.11.0041
)
.

Além disso, o agravante comprovou
que suporta

gastos mensais
exorbitantes
para os cuidados com a sua saúde e
q
ue vendeu um
imóve
l
para pagar parte do
valor
estabelecido
n
o mencionado acordo de não persecução
civil
(id.

26823076
9, pp.
42/62
)

Lado outro, e
mbora a decisão
impugnada
afirme que o agravante possui inúmeros imóveis,
não há nos autos informação a respeito de
ssas
propriedades,
de modo que
não ficou demonstrado que
possui bens para auxiliarem a quitar a multa
, mas apenas o apartamento onde reside e uma vaga de garagem.

A
cobrança da multa
nestas circunstâncias
poderá comprometer o mínimo existencial do apenado, violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
, notadamente porque se encontra limitado ou
impedido de
gerar recursos para custear sua sobrevivência
e/
ou seu tratamento médico
.

Logo
, a suspensão da
execução da pena
de multa
imposta ao agravante

é
medida
de
proteção à vida e à dignidade, além de estar em consonância com o espírito do artigo 52 do Código Penal
e
plenamente harmonizada com a ordem constitucional e com os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em desconformidade com o parecer,

dou parcial
provimento
ao agravo em execução interposto pelo agravante
Kleber Tocantins Matos
,
para o fim de suspender a execução da pena de multa
por tempo indeterminado, com reavaliação
anual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025